Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-40.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005723-40.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO STEIN JUNIOR - CPF: 071.054.869-96 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005723-40.2024.8.11.0040.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: OSVALDO STEIN JUNIOR.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INFERIOR A O4 HORAS –
AUTOR QUE NÃO CHEGOU A TEMPO NA RODOVIÁRIA PARA EMBARCAR NO TRANSPORTE TERRESTRE
– TEMPO EXÍGUO –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–
PASSAGEIRO QUE NÃO RESGUARDOU INTERVALO ADEQUADO ENTRE OS TRECHOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
,
o reclamante alega que adquiriu passagem aérea de São Paulo a Cuiabá, para o dia 15.04.2024, com embarque às 15h30 e chegada às 17h30, e, logo após às 19 horas embarcaria o ônibus rodoviário até Sorriso. Todavia, o voo contratado foi cancelado e, por consequência, foi reacomodado no voo com saída às 17h35 e chegadas às 18h55, o que ocasionou a perda do transporte terrestre.

2.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que não lhe assiste razão.
Isto porque, embora tenha ocorrido um atraso no transporte aéreo o serviço foi concluído com atraso inferior a 04 (quatro) horas, que é em regra, considerado aceitável e não enseja o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

3.

Neste contexto, é certo que o autor deveria ter se cercado de cuidados

mínimos esperados do homem médio para se fazer presente no horário de embarque do segundo transporte. Ou seja, considerando que o horário de chegada ao destino, previsto pela empresa de transporte aéreo, é estimado, já que a viagem depende de fatores como malha aérea, o autor deveria ter se planejado e adquirido passagem de ônibus em horário mais tardio, o que não ocorreu, assumindo, portanto, o risco de se sujeitar a eventuais imprevistos inerentes aos serviços de transporte.

4.

Nesse sentido:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM
ATRASO
INFEIROR A
QUATRO

HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE
ATRASO
DE
VOO
NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

5.

Com efeito, em que pese à comprovação do atraso inferior a quatro horas sobre a estimativa apresentada pela recorrida, isso não gera automaticamente o dever de indenizar, uma vez que o requerente não foi prudente ao adquirir outra passagem muito próxima do horário de chegada. Assim, o requerente assumiu o risco do possível prejuízo em caso de atraso da viagem pelo transporte aéreo.

6.

Desta maneira, restou configurada a culpa exclusiva do

consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3o
, inciso
II
, do
CDC
, inexistido o

dever da requerida indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo

requerente.

7.

Assim, é medida impositiva a manutenção da sentença que julgou

improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de responsabilidade das empresas reclamadas pelos danos suportados pelo autor.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025